Tribunal: TJSP
Processo: 0004085-57.2019.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Agravo em Execução. Falta grave. Absolvição. Inviável. Desclassificação da conduta faltosa. Impossibilidade. Decretação de 1/6 dos dias trabalhados e eventualmente remidos. Admissibilidade - Ilegalidade do prazo de Reabilitação. Inocorrência - Improvido o agravo.